Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – LEP. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos moldes do artigo 197 da Lei de Execuções Penais, o recurso de agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais será recebido no efeito devolutivo.
2. Portanto, não se mostra cabível a apresentação de um segundo recurso de agravo em execução apenas com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao anteriormente aparelhado, por falta de amparo legal.
3. Recurso não conhecido.